Tribunal: TJSP
Processo: 0008628-95.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000281698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008628-95.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
apelante ANDERSON SEBASTIÃO SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008628-95.2017.8.26.0126 CARAGUATATUBA 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008628-95.2017.8.26.0126
APELANTE: ANDERSON SEBASTIÃO SIQUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARAGUATATUBA
VOTO No 44.024
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição
por
insuficiência
de
provas
ou
por
atipicidade.
Subsidiariamente, postula o afastamento da pena de multa.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação.
Dolo demonstrado. Penas e Regime mantidos. Recurso
defensório improvido.
ANDERSON SEBASTIÃO SIQUEIRA foi condenado como incurso
no art. 180, caput, do Código Penal, sendo imposta as penas de 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, estabelecido o regime inicial aberto
(fls. 330/335).
Irresignada, apela a douta defesa pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
Subsidiariamente, postula o afastamento da pena de multa (fls. 378/384).
O reclamo foi contrariado (fls. 387/392).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 402/408).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 19 de setembro de 2017, por volta
das 15h15min, no estabelecimento comercial “Shibatão”, situado na Avenida
Campos Sales, no 297, Jaraguazinho, na comarca de Caraguatatuba/SP,
ANDERSON SEBASTIÃO SIQUEIRA adquiriu e recebeu em proveito próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008628-95.2017.8.26.0126 CARAGUATATUBA 3/7
01 automóvel da Chevrolet/Tracker LTZ, sabendo que se tratava de produto de
crime.
Segundo apurado, policiais militares receberam informações de
que dois indivíduos estavam praticando furtos no estacionamento do
estabelecimento. Assim, os policiais se dirigiram para lá e populares apontaram
as pessoas de Anderson e Erick como suspeitos.
Ato contínuo, os policiais procederam a abordagem e, em revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, realizaram vistoria no
veículo de Anderson, quando constataram que o número do chassi do
documento era divergente ao que ostentava o veículo, além do número do
chassi impresso nos vidros do veículo apresentarem falhas.
Indagado, Anderson afirmou ter adquirido o bem de um indivíduo
de nome Zequinha, mas não soube informar qualquer dado qualificativo
adicional, pelo valor de R$ 8.000,00. Tampouco forneceu informações sobre
onde tal pessoa pudesse ser encontrada.
Em que pese os argumentos da defesa, é caso de manutenção
da condenação, vez que a materialidade restou comprovada pelas provas
colhidas, inclusive boletins de ocorrência de fls. 34/35 e 62/67, sendo certa
também a autoria.
Anderson alegou que estava no supermercado juntamente com
seu cunhado Erick, sendo que os policiais efetuaram a abordagem, mas nada
de ilícito localizaram. Alegou que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 8.000,00
de indivíduo conhecido apenas como “Zequinha”. Alegou desconhecer que o
veículo estivesse com placas divergentes do chassi do veículo (fls. 60). Em
juízo, manteve sua versão de desconhecimento da origem ilícita do bem,
alegando que o comprou de boa-fé. Disse que o vendedor mandaria para ele
os carnês posteriormente e que pagou apenas uma entrada. Disse que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008628-95.2017.8.26.0126 CARAGUATATUBA 4/7
cunhado foi até os policiais e acabou sendo abordado, na sequência,
aproximou-se para verificar o que estava acontecendo, ocasião em que os
policiais pediram para vistoriar o veículo.
Todavia, os demais elementos coligidos aos autos comprovam a
prática delitiva.
O policial militar Marcelo Ricardo da Cruz narrou que havia furtos
de veículos dentro do supermercado e que tal era praticado por indivíduos que
usavam um veículo Tracker. Relatou que quando o veículo Tracker ingressou
no supermercado foram acionados por vigilantes do local. Efetuaram a
abordagem dos ocupantes do veículo e constataram que eles tinham
dispositivos de abertura de portas (que inibem os alarmes dos veículos).
Afirmou que Anderson dispensou um destes dispositivos dentro do banheiro e,
diante disso, foram conduzidos à Delegacia. No local, em vistoria, constatou-se
que o veículo Tracker era produto de roubo. Indagado, o réu alegou que havia
comprado o veículo.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rodrigo
Bessa do Nascimento.
Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a prova oral
amealhada e os demais elementos constantes nos autos constituem conjunto
probatório robusto, coerente e harmônico.
E nada há nos autos a descredenciar o depoimento dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em imputar ao
apelante a prática delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos fatos, mesmo
porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo, tampouco forjarem
provas.
Anote-se, ainda, que as palavras dos policiais merecem integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008628-95.2017.8.26.0126 CARAGUATATUBA 5/7
credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a convicção, vez
que a versão foi confirmada por todo o conjunto probatório.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de
11.4.97, p. 189).
A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem
não é suficiente para afastar o dolo da receptação, sendo evidente o
conhecimento de sua origem espúria, haja vista que adquiriu veículo de pessoa
desconhecida, por valor muito abaixo do de mercado, tudo a evidenciar que
tinha conhecimento da origem espúria do bem.
Ademais, a versão do réu de que não tinha conhecimento da
divergência das placas e do chassi do veículo e que teria pago apenas um
valor a título de entrada, aguardando o envio de carnê para pagamento de
financiamento, não é suficiente para afastar o dolo do tipo penal, uma vez que
não apresentou qualquer recibo da transação comercial, sequer dados de
qualificação e de localização do suposto vendedor, muito menos a relação de
débitos do veículo a justificar tamanha diferença no preço convencionado.
Impossível o acolhimento do pleito de desclassificação para a
figura culposa, restando evidente o dolo do réu, eis que as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008628-95.2017.8.26.0126 CARAGUATATUBA 6/7
concretas lhe permitiam ter ciência da origem espúria do bem, como as
circunstâncias do recebimento da coisa e sua natureza, deixando de trazer aos
autos qualquer elemento capaz de confirmar sua versão.
E o crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é
daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente,
como no caso em questão, tem ciência da origem criminosa do bem, e o
mantém em seu poder.
Ensina Mirabete, “basta para a caracterização do ilícito a
comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato,
tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da res adquirida,
recebida etc. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma
presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não
poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa” (Código Penal
Interpretado, Atlas, 2007, pág. 1705).
De rigor, portanto, a condenação do réu. Passo à dosimetria.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos
em lei, estando motivadas e individualizadas.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo de 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa, tornadas definitivas ante a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Incabível ainda o afastamento da pena de multa, posto que a
aplicação da pena pecuniária decorre do preceito secundário do tipo penal,
incidindo, cumulativamente, com a pena privativa de liberdade,
independentemente da situação financeira do réu.
E não há que se falar em inconstitucionalidade da pena de multa,
já que sua fixação decorre da política criminal estabelecida pelo legislador e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008628-95.2017.8.26.0126 CARAGUATATUBA 7/7
mostra-se adequada ao combate de crimes graves tais como o presente. Há
expressa previsão legal no art. XLVI, letra “c”, do art. 5o, da Constituição
Federal.
Foi fixado o regime inicial aberto.
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou o sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tendo em vista que tais benefícios devem pautar-se em circunstâncias
do caso concreto, tomando-se por base os critérios legais. No caso em tela,
referida substituição só estimularia a prática do delito por ausência de punição
adequada, de modo que não é medida socialmente recomendável, anotando-
se que, embora primário, o réu envolveu-se em delito análogo, demonstrando
conduta social desajustada.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso da defesa.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator